Tribunal: TJDFT
Processo: 0721833-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÕES DE EXIGIR CONTAS INCIDENTAIS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por herdeira contra decisão que suspendeu o inventário dos bens deixados pelo de cujus até o julgamento final das ações de exigir contas propostas incidentalmente. A agravante sustenta que a suspensão do inventário compromete os princípios da celeridade e duração razoável do processo e que eventual saldo credor em favor do espólio poderia ser tratado por compensação ou sobrepartilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente adequada a suspensão do processo de inventário com fundamento na prejudicialidade externa decorrente da pendência de ações de exigir contas, cujos desfechos podem influenciar o resultado da partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa é cabível quando o julgamento de outra causa puder influenciar diretamente no mérito da causa suspensa, conforme previsão do art. 313, V, “a”, do CPC.
4. As ações de exigir contas, já em fase avançada, têm o potencial de afetar o cálculo dos quinhões hereditários, sendo prudente aguardar seus desfechos para evitar decisões instáveis ou retrabalho judicial.
5. A medida adotada pelo juízo de origem respeita os princípios da segurança jurídica, da eficiência e da economia processual, sem causar prejuízo relevante à celeridade processual, dada a fase do inventário.
6. A suspensão temporária (90 dias) não constitui medida desproporcional, tampouco configura violação aos direitos processuais da agravante, diante da razoabilidade do juízo de cautela adotado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.